Tribunal: TRF3
Processo: 5025635-09.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
126/366)

5025635-09.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS MEDIANTE SISTEMA BACENJUD. PARCELAMENTOS HOMOLOGADOS APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A RESCISÃO DOS PARCELAMENTOS. RECURSO PROVIDO.

1. O acórdão proferido nos autos dos embargos à execução fiscal no 0034216-79.2016.4.03.9999 transitou em julgado em 19/12/2017, restando reconhecida: (a) em relação ao débito inscrito na CDA no 36.273.238-8, a inexistência de causa impeditiva ao ajuizamento da execução fiscal, em decorrência da ausência de homologação do pedido administrativo de parcelamento, sem prejuízo da suspensão da exigibilidade do débito na vigência do parcelamento homologado após o ajuizamento da execução fiscal; e (b) em relação ao débito inscrito na CDA no 36.500.585-1, o prosseguimento da execução fiscal somente em relação ao valor da diferença apurada para esse créd

Inteiro teor:
126/366)

5025635-09.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS MEDIANTE SISTEMA BACENJUD. PARCELAMENTOS HOMOLOGADOS APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A RESCISÃO DOS PARCELAMENTOS. RECURSO PROVIDO.

1. O acórdão proferido nos autos dos embargos à execução fiscal no 0034216-79.2016.4.03.9999 transitou em julgado em 19/12/2017, restando reconhecida: (a) em relação ao débito inscrito na CDA no 36.273.238-8, a inexistência de causa impeditiva ao ajuizamento da execução fiscal, em decorrência da ausência de homologação do pedido administrativo de parcelamento, sem prejuízo da suspensão da exigibilidade do débito na vigência do parcelamento homologado após o ajuizamento da execução fiscal; e (b) em relação ao débito inscrito na CDA no 36.500.585-1, o prosseguimento da execução fiscal somente em relação ao valor da diferença apurada para esse crédito, sem prejuízo da adesão do contribuinte aos termos da Lei no 12.996/2014.

2. A exequente, em peça composta por tópicos a serem assinalados, sem apresentar nenhum argumento que justificasse o pedido, requereu a penhora de ativos financeiros do executado mediante o sistema BACENJUD.

3. À míngua de provas apresentadas pela exequente de que os parcelamentos não estariam vigentes, incabível a realização de novas medidas constritivas após a suspensão da exigibilidade do débito tributário nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

4. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025635-09.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025635-09.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Metalloys & Chemicals Comercial Ltda. contra a decisão que, nos autos de execução fiscal, deferiu o bloqueio de ativos financeiros de titularidade da executada.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a medida violaria a coisa julgada, porquanto o acórdão proferido nos autos dos embargos à execução fiscal no 0034216-79.2016.4.03.9999 reconheceu a validade dos parcelamentos referentes aos débitos inscritos nas Certidões de Dívida Ativa n. 36.273.238-8 e 36.500.585-1. Sustenta, ainda, que seria indevido o prosseguimento da execução fiscal, com novas medidas constritivas, na vigência dos parcelamentos efetuados.

Deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 95044611).

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (ID 102937663).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025635-09.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Pretende a agravante a reforma da r. decisão que deferiu o bloqueio de ativos financeiros de titularidade da executada.

O acórdão proferido nos autos dos embargos à execução fiscal no 0034216-79.2016.4.03.9999 transitou em julgado em 19/12/2017, restando reconhecida: (a) em relação ao débito inscrito na CDA no 36.273.238-8, a inexistência de causa impeditiva ao ajuizamento da execução fiscal, em decorrência da ausência de homologação do pedido administrativo de parcelamento, sem prejuízo da suspensão da exigibilidade do débito na vigência do parcelamento homologado após o ajuizamento da execução fiscal (destaquei); e (b) em relação ao débito inscrito na CDA no 36.500.585-1, o prosseguimento da execução fiscal somente em relação ao valor da diferença apurada para esse crédito, sem prejuízo da adesão do contribuinte aos termos da Lei no 12.996/2014 (ID 92950016, fls. 129/138).

A exequente, por seu turno, em peça composta por tópicos a serem assinalados, sem apresentar nenhum argumento que justificasse o pedido, requereu a penhora de ativos financeiros do executado mediante o sistema BACENJUD (ID 92950014, fl. 112).

Desse modo, à míngua de provas apresentadas pela exequente de que os parcelamentos não estariam vigentes, incabível a realização de novas medidas constritivas após a suspensão da exigibilidade do débito tributário nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento, para confirmar a medida liminar e determinar a imediata liberação dos valores de titularidade da agravante atingidos pela penhora online.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS MEDIANTE SISTEMA BACENJUD. PARCELAMENTOS HOMOLOGADOS APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A RESCISÃO DOS PARCELAMENTOS. RECURSO PROVIDO.

1. O acórdão proferido nos autos dos embargos à execução fiscal no 0034216-79.2016.4.03.9999 transitou em julgado em 19/12/2017, restando reconhecida: (a) em relação ao débito inscrito na CDA no 36.273.238-8, a inexistência de causa impeditiva ao ajuizamento da execução fiscal, em decorrência da ausência de homologação do pedido administrativo de parcelamento, sem prejuízo da suspensão da exigibilidade do débito na vigência do parcelamento homologado após o ajuizamento da execução fiscal; e (b) em relação ao débito inscrito na CDA no 36.500.585-1, o prosseguimento da execução fiscal somente em relação ao valor da diferença apurada para esse crédito, sem prejuízo da adesão do contribuinte aos termos da Lei no 12.996/2014.

2. A exequente, em peça composta por tópicos a serem assinalados, sem apresentar nenhum argumento que justificasse o pedido, requereu a penhora de ativos financeiros do executado mediante o sistema BACENJUD.

3. À míngua de provas apresentadas pela exequente de que os parcelamentos não estariam vigentes, incabível a realização de novas medidas constritivas após a suspensão da exigibilidade do débito tributário nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

4. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, para confirmar a medida liminar e determinar a imediata liberação dos valores de titularidade da agravante atingidos pela penhora online, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.